Tribunal: TJES
Processo: 5006252-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006252-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA ROSA ANGELI
AGRAVADO: FABIO SIMAO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006252-03.2021.8.08.0000

AGVTE
:
LUZIA ROSA ANGELI

AGVDO
:
FABIO SIMAO e OUTRO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à ora Agravante.

Em suas razões recursais,
a Recorrente argumenta que percebe remuneração na monta de 3 (três) salários mínimos, para custear altos valores com saúde, medicamentos e alimentação, razão pela qual pugna lhe seja deferida a benesse da justiça gratuita.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que merece acolhimento o pleito da
A
gravante. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feitas tais considerações, se torna imperioso o deferimento do pleito da
A
gravante. E assim o digo, porque os documentos coligidos pela referida parte revelam a hipossuficiência alegada,
quais sejam, boleto do plano de saúde e declaração de imposto de renda.

É dizer,
a

parte
R
ecorrente demonstrou que aufere renda mensal
pouco superior
às balizas adotadas pela jurisprudência,
bem como, que compromete mais de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos apenas com plano de sáude.

Lado outro, o
A
gravado
não
impugnou
o recurso, de modo que inexistem
indício
s
de que
a A
gravante não possua a hipossuficiência alegada.

Não bastasse isso, não se pode olvidar da presunção de veracidade que goza a declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, §3º do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
do
u-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada a fim de conceder ao ora
A
gravante a benesse da justiça gratuita.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006252-03.2021.8.08.0000

AGVTE
:
LUZIA ROSA ANGELI

AGVDO
:
FABIO SIMAO
e OUTRO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. RECURSO PROVIDO.

I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

III - A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.

IV- Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.